Tribunal: TJDFT
Processo: 0723757-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo decisão que havia considerado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o valor fixado em decisão anterior.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. Foi exposta de forma clara e coerente no acórdão embargado a impossibilidade de rediscussão acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em virtude da ocorrência de preclusão.

4. A discordância em relação à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.

5. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.

6. Recurso conhecido e desprovido.